Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. PROCESSO SELETIVO INTERNO. NÃO APLICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.

1. Tanto a Lei Distrital 6.321/2019, quanto o respectivo regulamento (Decreto 42.951, de 27 de janeiro de 2022), se destinam aos concursos públicos para provimento originário de cargos e de empregos públicos, ou seja, em que seja possibilitada a participação de pessoas ainda não integrantes da Administração Pública.

2. O fato de o STF ter considerado constitucional a aludida norma não tem o condão de promover, nela, a expansão pretendida em mandado de segurança, quanto ao seu alcance, para as seleções internas dos órgãos e entidades de toda a Administração, ofertada exclusivamente para as pessoas que já integram seus quadros.

3. Sem a expressão qualquer juízo valorativo (positivo ou negativo) quanto à pertinência ou não das cotas em concursos públicos, cumpre ressaltar que a aludida ação afirmativa, frise-se, que possui caráter temporário (art. 6o, da Lei Federal 12.990/2014), tem por escopo promover um certo equilíbrio quantitativo na ocupação de cargos/empregos públicos da Administração Pública. 3.1. Esse balanceamento não é voltado para o interior das carreiras públicas, cujos procedimentos para progressão e promoção não guardam qualquer relação com o vigente sistema de cotas.

4. Recurso não provido.